Tribunal: STF
Processo: RE 1246012
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015, 8.543/2015 E 9.393/18. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, III, B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto por bsbios Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S/A, contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORNIÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015, 8.543/2015 E 9.393/18. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, III, B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.”
    Inconformada com a decisão supra, a parte agravante interpõe o presente recurso, reafirmando que a alteração normativa em caso configura majoração de tributo sem a observância do princípio da anterioridade do exercício fiscal consubstanciando violação ao artigo 150, III, b, da Constituição Federal.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto. 
    Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. DECRETO Nº 8.415, DE 2015. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. VIOLAÇÃO. 1. Em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, não há falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício (artigo 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal). Conforme previsão do art. 195, § 6º, da Constituição Federal, as contribuições sociais não se submetem à anterioridade anual. 2. Conforme entendimento do STF, a revogação ou diminuição de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, por acarretar majoração indireta de tributos”. (Doc. 15 p. 1)
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, XXXVI, 150, III, b, e 195, § 6º, da Constituição Federal, sob o argumento de que a alteração normativa em caso configura majoração de tributo sem a observância do princípio da anterioridade do exercício fiscal.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso extraordinário merece prosperar.
    É assente na jurisprudência do Tribunal que a redução da alíquota do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA) deve obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal, pois configura aumento indireto de tributo.
    Tenho que o mesmo raciocínio não se aplica ao princípio da anterioridade geral (anual ou de exercício). É que, no caso do benefício em questão, a devolução do crédito apurado tem relação direta com a COFINS e com a contribuição para o PIS (artigo 22, § 5º, da Lei 13.043/2014), tributos que não se sujeitam à anterioridade prevista no artigo 150, III, b, da Constituição, conforme prevê o artigo 195, § 6º, da mesma Carta.
    Não obstante meu entendimento pessoal nesse sentido, é certo que a Primeira Turma deste Tribunal, em mais de uma oportunidade, por maioria, assentou sua convicção no sentido da ampla observância tanto da anterioridade nonagesimal, quanto do exercício anual no caso da alteração da alíquota do regime especial sob exame. Nesse sentido: RE 1253469 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 15/05/2020; RE 1263840 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, DJe 14/08/2020.
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e PROVEJO o recurso extraordinário para, reformando em parte o acórdão recorrido, determinar a observância da anterioridade do exercício anual. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente